Tribunal: TJSP
Processo: 2130013-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– Execução de Título Extrajudicial – Pedido de inclusão de sócio no polo passivo- Não Cabimento- Instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Necessidade:

– Acreditando o exequente haver indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade da empresa executada, deve requerer a instauração do incidente de

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– Execução de Título Extrajudicial – Pedido de inclusão de sócio no polo passivo- Não Cabimento- Instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Necessidade:

– Acreditando o exequente haver indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade da empresa executada, deve requerer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que seus sócios sejam citados e, após a devida instrução do incidente, seja apreciado o mérito do pedido – Inteligência dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2130013-58.2020.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20.764
Registro: 2020.0000740172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130013-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados GABY TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, e
BRUNA NUNES BARNABÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2130013-58.2020.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20.764
-- voto n. 20764 --
Agravo de Instrumento n. 2130013-58.2020.8.26.0000
Agravante: BANCO BRADESCO S/A
Agravada: GABY TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, E OUTRO
Comarca: Foro Regional de Itaquera - 4a Vara Cível- Capital
Juiz de Direito: CARLOS ALEXANDRE BÖTTCHER
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Execução de Título Extrajudicial Pedido de inclusão de
sócio no polo passivo- Não Cabimento- Instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica

Necessidade:
Acreditando o exequente haver indícios de confusão
patrimonial e desvio de finalidade da empresa executada, deve
requerer a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica para que seus sócios sejam citados e,
após a devida instrução do incidente, seja apreciado o mérito
do pedido Inteligência dos artigos 133 a 137 do Código de
Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto da respeitável decisão proferida a fls. 251, nos autos do da
execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S/A,

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2130013-58.2020.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20.764
contra GABY TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, E OUTRO que
indeferiu o pedido de inclusão de Cristiano de Souza Correia no polo
passivo da ação, fundamentando a necessidade da instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Inconformado,
o
exequente
agrava
aduzindo que a empresa foi dissolvida, mediante distrato social, em
17/12/2018, de forma irregular, pois sem liquidação dos débitos
existentes, uma vez que a execução é anterior ao referido distrato, bem
como a ciência da ação. Argumenta que a sócia Bruna Nunes Barnabe,
ora executada, estaria morando fora do país, e por haver outro sócio na
empresa, o sr. Cristiano de Souza Correia, este deverá responder pelo
débito da empresa dissolvida de forma inadequada.
Explica não se tratar de caso de abertura
de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para
verificação de inclusão do sócio da empresa no polo passivo da ação,
pois a pessoa jurídica deixou de existir como centro de imputação de
direitos subjetivos ou deveres jurídicos.
Aponta
não
ser
viável
pretender
a
superação de uma personalidade jurídica que não mais subsiste,
havendo impropriedade técnica de se pleitear a desconsideração da
personalidade jurídica de pessoa inexistente, e que, apesar da
existência de distrato, não foram observados os preceitos legais que

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2130013-58.2020.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20.764
regulam a dissolução, liquidação e extinção da sociedade, pois deixou o
presente débito.
Requer seja dado provimento ao recurso
para a inclusão do sócio Cristiano de Souza Correia no polo passivo da
execução.
Recurso bem preparado e tempestivo,
tendo sido recebido sem o efeito suspensivo pretendido (fls.12).
Sem apresentação de contraminuta ao
recurso (fls. 16).
É o relatório.
I. O recurso não merece acolhimento.
Trata-se ação de execução de título
extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S/A contra GABY
TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME e outro referente à Cédula de
Crédito
Bancário
n°
008.965.943,
cujo
débito
atualizado
até
20/09/2017, perfazia o montante de R$ 177.612,29. Não houve
pagamento por parte das executadas, mas indicaram bens que não
foram aceitos pelo banco exequente, ora agravante, pois não estavam
livres de desembaraços, além de serem veículos antigos que não iriam

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2130013-58.2020.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20.764
satisfazer a integralidade da dívida.
Assim, foram realizadas pesquisas bens,
restando positiva a pesquisa RENAJUD, porém não houve efetividade
na localização dos veículos. Foi feita consulta na JUCESP em que se
apurou a existência de distrato social da sociedade executada, bem
como, que a sócia Bruna Nunes Barnabe, também executada, estaria
morando fora do país. Diante de tais fatos, foi requerida a inclusão do
sócio Cristiano de Souza Correia no polo passivo da ação, cujo pedido
restou indeferido pela decisão ora agravada, que merece ser mantida.
Pois bem. Pelo quanto narrado nos autos,
verifica-se que o exequente por não ter encontrado bens da empresa
executada e da sócia executada, solicitou a inclusão do outro sócio no
polo passivo da ação, o qual não figurava no título executivo, objeto da
ação de origem.
Com efeito, quanto à inclusão do sócio no
polo passivo da ação, o artigo 133 do Código de Processo Civil, prevê a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
a pedido da parte, desde que observados os pressupostos previstos no
artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo
50 do Código Civil, quais sejam, indícios da dissolução irregular da
empresa, confusão patrimonial e desvio de finalidade.

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2130013-58.2020.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20.764
Desta
feita,
não
é
permitido,
simplesmente, que o sócio da empresa seja incluído no polo passivo da
empresa, respondendo pela dívida da empresa, ou seja, que não é de
sua responsabilidade, sem a instauração do referido incidente.
E, uma vez instaurado, com a citação dos
sócios da pessoa jurídica, as partes poderão apresentar seus
argumentos, indicar e/ou produzir provas, respeitando-se os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo que após a
devida instrução, o magistrado deverá apreciar se cabe ou não a
desconsideração requerida, conforme dispõe expressamente o artigo
136 do Código de Processo Civil.
Assim, de rigor a manutenção da decisão
agravada.
II. Diante do exposto, por meu voto, nega-
se provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --